Tribunal: TJBA
Processo: 0504101-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
0504101-15.2017.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: GATRON INOVAÇÃO EM COMPÓSITOS S.A. e ARTECOLA PARTICIPAÇÕES S.A.

Advogados:
ADILMAR GAGLIANO VIANNA (OAB: RJ 37.099-A), JAQUELINE FRANCESCHETTI (OAB: RS 56.212-A) e MÁRCIO LOUZADA CARPENA (OAB: RS 46.582-A)

APELADA: CENTRAL DE SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA

Advogado:
SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS (OAB: BA 18.667-A)

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RÉUS/EXECUTADOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO PERCENTUAL DE 12% SOBRE O VALOR EXECUTADO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROPRIEDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE FINANCEIRA. DEFERIMENTO. BENESSE LEGAL QUE POSSUI EFEITO EX NUNC. REDUÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DOS INCISOS I, II, III E IV, DO § 2° DO ART. 85, DO CPC. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0504101-15.2017.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.